Tribunal: TJMT
Processo: 1006859-11.2023.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006859-11.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDECIR DOMBOROWSKI - CPF: 820.811.151-15 (RECORRENTE), EDUARDO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.750.381-73 (ADVOGADO), AGUAS ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL.

FORNECIMENTO DE ÁGUA.
DÉBITO
RECENTE
. PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO FINALIZADO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO PELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Não
é
permitida
a
suspensão
de
serviço

essencial

motivada

por

débito

pretérito
,
ou

seja
,
suspensão
dos
serviços

por

dívida

vencida

há

mais
de 90
dias
.
(STJ
AgRg
no
AREsp
570.085/PE, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA
,
julgado

em
28/
03/2017,
DJe
06/04/2017)
Em

igual

sentido

são

os

precedentes

desta

Turma

Recursal
(N.U 1007926-26.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023
).

Ocorrendo
a
s
uspensão

por

débito

recente
,
ou

seja
,
vencido e não pago há menos de
90
dias
,
não

há
que se
falar

em

conduta

ilícita
, mas sim
exercício
regular do
direito
da
concessionária
de
fornecimento
de
água
.

2.
Recurso

conhecido
e

não

pro
vido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1006859-11.2023.8.11.0007

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:
VALDECIR DOMBOROWSKI

Recorri
do
:

ÁGUAS
ALTA FLORESTA LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

VALDECIR DOMBOROWSKI
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
de
ÁGUAS
ALTA FLORESTA LTDA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
a "
fatura

contestada

não

possui

irregularidade
",
sendo
qu
e
o

aumento
do
consumo

decorreu
da
existência
de
vazamento

interno
no
imóvel
da
parte

reclamante
.
Julgou

improcedente
a
reclamação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela parte
reclamante
,
sustentando
que: a) a
fatura
que
ensejou
o
corte
de
água

estava

em

renegociação
; b) a
suspensão

ocorreu

por

débito

pretérito
; e c)
sofreu

dano moral. Requereu a reforma da sentença para julgar

procedente
a
reclamação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR
:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Suspensão
de
serviço

por

débito

pretérito
.

Quanto à ilicitude da suspensão do fornecimento de serviços

essenciais
,
tais

como

água
e
energia

elétrica
,
por

débito

pretérito
, o
assunto

já
se
encontra

sedimentado
no
c.
STJ,
conforme
se
observa

dos julgados

abaixo
,

de
suas

duas

T
urmas
e da
corresponde

S
e
ção
que
julga

matéria afeta a
direito

público
:

ADMINISTR
ATIVO E PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO
DO
FORNECIMENTO POR DÉBITO PRETÉRITO. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA É SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E, P
OR ISSO, SUA DESCONTINUIDADE, MESMO QUE LEGALMENTE AUTORIZADA, DEVE SER CERCADA DE PROCEDIMENTO FORMAL RÍGIDO E SÉRIO, CONSTITUINDO HIPÓTESE DE REPARAÇÃO MORAL SUA INTERRUPÇÃO ILEGAL.
VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE NA SENTENÇA EM R$
8.000,00

E MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.

DESCABIMENTO DE ALTERAÇÃO.

AGRAVO REGIMENTAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO DESPROVIDO.
1.
Esta
Corte
pacificou
o
entendimento
de que
nos

casos
,
como
o
presente
,
em
que se
caracteriza

a

exigência
de
débito

pretérit
o

referente

ao

fornecimento
de
energia
,
não

deve

haver
a
suspensão
do
serviço
; o
corte

pressupõe
o
inadimplemento
de
dívida

atual
,
relativa

ao

mês
do
consumo
,
sendo

inviável
a
suspensão
do
abastecimento

em

razão
de
débitos

antigos
.
(...) (
STJ
AgRg
no
AREs
p
570.085/PE, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA
,
julgado

em
28/03/2017,
DJe
06/04/2017)

ADMINISTRATIVO.
ENERGIA ELÉTRICA.
COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS.

INTERRUPÇÃO.

ILEGALIDADE.
RELAÇÃO CONSUMERISTA. 1. O Superior Tribunal de
Justiç
a

consagra

entendimento
no
sentido
da
ilicitude
da
interrupção
, pela
concessionária
, dos
serviços
de
fornecimento
de
energia

elétrica

por

dívida

pretérita
, a
título
de
recuperação
de
consumo
,
em
face da
existência
de outros
meios

legítimos
de
cobrança
de
d
ébitos

antigos

não

pagos
.
2.
Recurso
Especial
provido
.
(STJ
REsp
1682992/SE, Rel.
Ministro
HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA
,
julgado

em
21/09/2017,
DJe
09/10/2017)

No
mesmo

sentido
,
tem

sido
as
decisões
da
Turma

Recursal
:

ENERGIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO
DE DEFESA – REJEIÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA –
ALEGAÇÃO DE APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – EXISTÊNCIA DE FOTOS – AUMENTO CONSIDERÁVEL DO CONSUMO – IRREGULARIDA
DE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA – INTERRUPÇÃO INDEVIDA – DÉBITO PRETÉRITO – ABUSIVIDADE – ENTENDIMENTO STJ – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Comprovado
o
ato

ilícito
,
consistente

na

suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica
, a
qual
é causa
ensejadora
de
indenização
,
em
face da
ocorrência
de
dano
moral “in re
ipsa
”,

ou

presumido
, que
dispensa

comprovação
da
extensão
dos
danos
. (N.U 1007926-26.2023.8.11.0002, TURMA RE
CURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)

Veja
-se
também
: N.U 1045144-28.2022.8.11.0001, Rel. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/09/2023,
p
ublicado
no DJE 15/09/2023; N.U 1035448-65.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
04/05/2023,
publicado
no DJE 05/05/2023.

Ademais
,
destaco
que é
considerada

fatura

pretérita

aquela

cujo

vencimento

ocorreu

há

ma
is
de 90
dias
,
entendimento

este

pacificado

na

jurisprudência
. A
propósito
: STJ
AgRg
no
AREsp
570.085/PE, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
28/03/2017,
DJe
06/04/2017 e STJ
REsp
1682992/SE, Rel.
Ministro
HERMAN BENJAMIN, S
EGUNDA TURMA,
julgado

em
21/09/2017,
DJe
09/10/2017.
Em

igual

sentido

são

os

precedentes

desta

Turma

Recursal
(N.U 1007926-26.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJ
E 29/09/2023; N.U 1045144-28.2022.8.11.0001, Rel. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/09/2023,
publicado
no DJE 15/09/2023; N.U 1035448-65.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
04/05/2023,
publicado
no DJE 05/05/2023.

Em

análise
do
caso

concreto
e com base no
conjunto

fático

probatório
,
mormente

a

fatura

que ensejou a suspensão dos serviços de fornecimento de água
(ID 207550784/PJe2), nota-se que
o

seu

venc
imento

ocorreu

em
04/07/2023,
tendo

ela

sido

objeto
de
pedido
de
renegociação

pelo

consumidor

em
31/07/2023e
cuja

suspensão
dos
serviços
se
deu

apenas

em
15/08/2023
em

razão
da
ausência
de
quitação
da
cobrança
,
evidenciando
que a
suspensão
do
serviço

ocorreu
por

débito
recente
(
vencido

há

mais
de 90
dias
)
, não configurando

conduta

lícita
da
parte

reclamada
.

Por

fim
,
ressalto
que
foi

comprovado
pela
parte

reclamada
,
que o
corte

ocorreu

somente

depois de finalizado o procedimento de renegociação da fatura
, conforme

documento

juntado
no ID 207550800/PJe2,
fls
.
06 (
contestação
), o
qual
,
aliás
,
foi

utilizado
pela
própria

parte

reclamante

em

sua

peça

recursal
(
fls
. 08).

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupo
stos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao
dano moral e respectivo

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recu
rso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por

ser
a
parte

recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID 207550823/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art.
98,
§§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2024